Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PARCELAS ILICITAMENTE DESCONTADAS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO SIMPLES DOS VALORES. REPETIÇÃO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.
2. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. Embora haja o aborrecimento em relação aos descontos realizados indevidamente, não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral.
3. Os danos morais decorrentes da formalização de contrato bancário por fraude não são in re ipsa. Compete à parte interessada demonstrara a ofensa à honra objetiva ou subjetiva em razão dos fatos narrados.
4. Recurso conhecido e não provido.